Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719919-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA DE FÁTIMA ROSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA. MERA RATIFICAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DETERMINADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO. ESCLARECIMENTOS DE DECISÃO SINGELA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PARCELAS INCONTROVERSAS. INTENÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DECLARAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. CORREÇÃO. ATO IMPUTÁVEL AO AGRAVANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. 1. Na hipótese, foram opostos embargos de declaração contra determinação de cumprimento da decisão concessiva de efeito suspensivo em outro agravo, pelo sobrestamento do feito até seu julgamento, com o seguinte teor: “Em face da r. decisão proferida pela Instância Superior, que concedeu efeito suspensivo ao AGI, aguarde-se o julgamento do recurso. Cumpra-se.”. O objetivo dos embargos era o de promover o prosseguimento do feito com relação a parcela incontroversa, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC. 2. A decisão embargada apenas cumpriu a decisão concessiva de feito suspensivo. Não houve necessidade de esclarecimentos de obscuridade ou contradição, suprimento de omissão, pronunciamento de questões conhecíveis de ofício ou correção de erro material. Se o processo foi suspenso por determinação de decisão proferida no segundo grau, não havia nada a esclarecer perante o juízo de primeiro grau, especialmente diante de decisão suspensiva do processo proferida em seu benefício. 3. Além de não competir ao juízo de origem a reforma da liminar proferida, o fato de haver ou não parcelas incontroversas é irrelevante, pois também estariam passíveis de aplicação do índice IPCA-E. A suspensão do feito se deu para a devida correção dos cálculos, em caráter liminar. A oposição dos embargos de declaração foi desnecessária e fora dos casos legais de cabimento (CPC, art. 1.022). Por sua conduta processual, cabível a aplicação de multa por interpor recurso manifestamente protelatório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionar a matéria, não havendo que se falar em qualquer protelação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim se manifestou: “Diante da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios” (ID. 42491460). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016